Tribunal: STF
Processo: Rcl 87842
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Multiclínica Dr. Palombini S/S Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara do Trabalho de Canoas/RS no Processo 0020880-29.2018.5.04.0201, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 59/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.867/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.021/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que, ao fixar os critérios de correção monetária e juros do débito trabalhista, o Tribunal de origem aplicou de forma equivocada o precedente fixado por esta Suprema Corte.



    Aduz que:



    [...] ao fixar os critérios de correção monetária e juros do débito trabalhista, o Tribunal de origem aplicou o precedente fixado por esta Suprema Corte de forma equivocada. Na decisão objeto desta Reclamação, Id 1fba210, o Sr. Juiz da 01ªVara do Trabalho de Canoas, homologa os cálculos elaborados com aplicação do índice IPCA-e desde o descumprimento e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento, violando os critérios de correção monetária e juros fixados em decisão vinculante e erga onmes do E.STF, bem como o entendimento majoritário do TRT4ª e TST. 



    Esta Corte Suprema estabeleceu, em decisão vinculante e erga onmes, que no cálculo das condenações trabalhistas deve ser aplicado IPCA-e acrescida de juros na fase prejudicial e SELIC – simples - na fase judicial. O entendimento jurisprudencial dominante do Colendo TST e TRT4ª, para ação nº 0020880-29.2018.5.4.0201, proposta em 2018, é de aplicação do critério determinado pelo E. STF. 



    Todavia, o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz da 01ª Vara do Trabalho de Canoas desconsidera o critério de correção monetária e juros definido pelo STF em decisão vinculante e eficácia erga onmes, sendo o entendimento majoritário da jurisprudencial laboral. 



    O ora Reclamado afirma que a regra de obediência a decisões vinculante do STF implica em critério político-econômico inseguro e inadequado, pelo que entende não estar obrigado a aplicar o critério determinado no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, relatoria do Ministro Gilmar Mendes (doc. 1, p. 5).



    Segundo sustenta:



    Aplica por ser seu entendimento singular e próprio o IPCA-e desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês, contados do ajuizamento. Afirma não haver o que se falar em critério diverso daquele constante dos cálculos de liquidação apresentados pela Sr. Perita, Id 2516ad2, por ele indicada e de acordo com os critérios estabelecidos em seu despacho de Id 0c4bb2a, impugnado pela ora Reclamante, Id 5e1c180. A Sra. Perita informa em sua manifestação que os cálculos foram elaborados conforme determinação do MM. Juízo, sugerindo que discorda, mas que atendeu ao determinado. 



    Repita-se que os critérios de correção monetária e juros adotados no cálculo homologado pela decisão objeto desta Reclamação, foram afastados pelo C. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, acórdão de Id d8a4192 – que cassou a sentença no tópico (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), para que seja cassado definitivamente o comando da decisão reclamada, Id 1fba210, que homologou os cálculos de liquidação e determinou o pagamento do valor excessivo resultante dos critérios de correção monetária e juros que afrontam a decisão vinculante e erga onmes do E. STF. Sucessivamente e concomitante, requer seja determinada a elaboração de novos cálculos com base no critério de correção monetária e juros fixados por esta Corte Suprema no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021(IPCAe com juros na fase prejudicial e SELIC na fase judicial), sendo esses os homologados ou aqueles apresentados pela ora Reclamante, Id 35b1602, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único). (Documento 1, p. 56).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas referidas ações, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017. 



    Nessa oportunidade, definiu-se que:



    [...] até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico [...]



     Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    A sentença reclamada foi proferida em 09/12/2024 e dela extraio:



    Dessarte, a correção monetária passa a ser IPCA desde o inadimplemento e juros de mora de 1% a contar da data do ajuizamento. Não há falar em índices diferentes, em face da época, porquanto a previsão legal era a TR, a qual foi considerada inconstitucional e a Selic era mera modulação até a fixação do percentual legal pelo legislativo (documento 10, p. 63).



    Irresignada, a ora reclamante interpôs recurso ordinário, que cassou a sentença no ponto referente aos juros e correção monetária pelas seguintes razões:



    2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Da sentença constou (ID. 0b077dd - fl. 3313 do PDF):



    Dessarte, a correção monetária passa a ser IPCA desde o inadimplemento e juros de mora de 1% a contar da data do ajuizamento. Não há falar em índices diferentes, em face da época, porquanto a previsão legal era a TR, a qual foi considerada inconstitucional e a Selic era mera modulação até a fixação do percentual legal pelo legislativo.



    Ambas as reclamadas alegam que a sentença contraria a decisão vinculante do STF nas ADCs 58 e 59.



    Decido



    Este Colegiado possui entendimento de que a definição de critérios de juros e atualização monetária do débito trabalhista constitui matéria correspondente à fase de liquidação, momento processual oportuno para o estabelecimento de critérios a serem observados na quantificação da condenação. Assim, não há falar em fixação de índice de correção monetária ou taxas de juros neste momento processual.



    Por decorrência, dou parcial provimento aos recursos das reclamadas para cassar os critérios fixados na sentença e relegar à fase de liquidação a definição de critérios de incidência de juros e correção monetária do débito trabalhista (doc. 42, p. 13).



    Consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 revela que a fase de conhecimento transitou em julgado em 16/6/2025.



    Assim, observo que a sentença não chegou a transitar em julgado na parte que especificou os critérios de correção monetária e juros, pois, como determinou o TRT4, a questão ficou para ser decidida na fase de liquidação de sentença.



    Na mesma data do trânsito em julgado, o juízo de origem determinou à contadoria:



    Nomeio o(a) contador(a) Cristina Moreira Brauch, para elaborar os cálculos de liquidação de sentença, que terá o prazo de 30 dias para a apresentação da respectiva conta, devendo utilizar-se dos critérios abaixo, se de forma diversa não tiverem sido fixados na decisão transitada em julgado, ou seja, os critérios de juros e correção monetária devem seguir a coisa julgada na sentença de fundo. Na ausência os critérios abaixo. 



    Notifique-se. 



    1. Na correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante reza o parágrafo único do art.389 do Código Civil:  "Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.      (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)   Produção de efeitos"   



    1.1 Os juros de mora na forma do §1º do artigo 39 da Lei nº 8.177/91: " Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação";



    Importante ressaltar que como a TR foi considerada inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade e foi introduzida a Selic pelo STF como índice provisório até o legislativo fixar outro índice, tenho que o índice correto   de atualização monetária é o IPCA durante todo o período, já que a TR era inconstitucional e a Selic era provisória, não sendo aplicável esses índices.



     Outrossim, não há falar na aplicação do art.406 do Código Civil, na medida em que o índice de juros pode ser zero, o que denota ser juros de natureza jurídica remuneratória e não de mora.  Somente haveria lógica em juros de mora zero, se a culpa fosse do credor. 



    Nessa linha, § 2º  do art.406 menciona que: "A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.     (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)" 



    Ora, a LEI COMPLEMENTAR Nº 179, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 dispõe no Art. 1º  que: "O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Parágrafo único. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego." Nada tem haver o Banco Central com juros de mora trabalhista.



    De igual forma  a lei 4595/64 que cria o CMN, se refere a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, bem como o art. 3º da referida lei, não estipula como objetivo a fixação de penalidade de mora trabalhista. 



    Tanto que o art.407 do Código Civil estipula: "Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes . " 



    O próprio art.407 do Código Cívil reza que é obrigado o devedor aos juros de mora, não sendo inferência lógica a potencialidade de ser zero. O art. 406 não se refere a juros de mora de natureza trabalhista, mas direcionado a créditos de natureza financeira, por não ser incumbência do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional a fixação de índice de mora trabalhista. 



    No caso trabalhista a lei fixa os juros de mora na forma do §1º do art. 39 da lei  8.177/91 (doc. 43 – grifei).



    Pude observar, ainda, que, já na fase de execução, os cálculos foram homologados em 10/10/2025 (doc. 55) e a sentença dos embargos de execução foi proferida em 24/11/2025 (site no TRT4). Dela extraio a parte referente à correção monetária do débito trabalhista:



    c) DA CORREÇÃO MONETÁRIA



    Insurgem-se as embargantes requerendo que os cálculos sejam atualizados nos termos da ADC 58.



    Examino.



    Sem razão as reclamadas, conforme esclarecimentos da perita no laudo complementar do ID 79e13ec os cálculos estão em consonância com as decisões exaradas nos autos, mormente os critérios estabelecidos no despacho de ID0c4bb2a, item 1.



    Ratificados os cálculos.



    Consoante demonstrado, o Juízo de origem afastou de modo equivocado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ponto em que determinou: a) a correção monetária pelo IPCA durante todo o período pré e pós ajuizamento da reclamatória trabalhista; b) a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento, período em deveria incidir somente a taxa Selic.



    A ementa do acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determina que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir da fase judicial, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da ementa do acórdão, e o posterior julgamento dos embargos de declaração em nada alterou essa compreensão.



    Os mesmos itens 6 e 7 também estabeleceram critérios de correção monetária diferentes para o momento anterior ao ajuizamento da ação trabalhista e para o posterior, no qual incide somente a Selic. 



    Com efeito, esse entendimento foi reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar reclamações que veiculam a mesma controvérsia.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/9/2022 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que ‘em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC’. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/10/2023 – grifei).



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/10/2021; Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11/3/2022;  Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 14/4/2022; Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3/6/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 26/10/2022; Rcl 64.817/MG, DJe 1º/4/2024, e Rcl 67.333/RJ, DJe 17/4/2024, ambas da relatoria do Ministro Dias Toffoli; e, por fim, Rcl 62.258, DJe 7/12/2023, e Rcl 65.891/SP, DJe 2/5/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido nesta ação para cassar parcialmente o ato reclamado, no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que seja feito de acordo com o precedente vinculante oriundo do julgamento da ADC 58/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se, com urgência, à 1a Vara do Trabalho de Canoas/RS. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator